Tribunal: TJMT
Processo: 1023199-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023199-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SENSES ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA - CNPJ: 31.086.752/0001-40 (RECORRIDO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1023199-19.2021.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

SENSES ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO – VALOR COBRADO SIGNIFICATIVAMENTE MAIOR AO VALOR ORÇADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CIÊNCIA SOBRE A ALTERAÇÃO DE PREÇO – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que a Recorrida buscou orçar serviço de transporte aéreo de mercadorias junto à Recorrente, a qual passou o valor total a ser pago de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Todavia, após a contratação dos serviços, a Recorrida recebeu cobrança de valor bem superior ao então orçado, no montante de R$ 1.765,08 (um mil setecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), a qual defende ser indevida, na medida em que não recebeu prévia informação sobre a alteração de preços.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que esta deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, vez que não comprovou ter observado o princípio da informação, noticiando à consumidora previamente sobre a significativa alteração de preço sobre os serviços a serem contratados.

Ora, resta claro nos autos que a Recorrida, como consumidora, acreditou ter contratado os serviços sobre o montante de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), mostrando-se, portanto, indevida a cobrança de valor significativamente superior, o qual, frisa-se, sequer foi a ela previamente informado.

Portanto, tenho pela existência do ato ilícito, o qual tem a Recorrente o dever de repará-lo, nos termos do art. 14 do CDC c/c arts. 186 e 927 do Código Civil, merecendo ser mantida a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 6.000,00) deve ser mantida,
levando-se em conta o valor da negativação, no montante de R$ 1.765,08 (um mil setecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), sendo apontamento único.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021